Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não é possível a condenação em honorários advocatícios recursais quando não existe sucumbência anteriormente fixada pela instância inferior conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.